Tribunal: CARF
Processo: 15249.720009/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15249.720009/2019-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.439 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
FELIPE CACERES KICHALOWSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA N.o 63 DO CARF.
Para gozo do benefício de isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, nos termos da
Súmula 63 do CARF.
Considera-se laudo pericial emitido por serviço médico oficial o laudo de
médico perito designado pelo Juízo no curso de ação judicial.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-008.437, de 06 de outubro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 15249.720007/2019-24, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15249.720009/2019-13
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.439 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15249.720009/2019-13

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão de primeira
instância que, apreciando impugnação do sujeito passivo, julgou procedente a exigência do
crédito tributário consubstanciado na Notificação de Lançamento, decorrente de procedimento de
revisão da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas as
seguintes infrações: 1. Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício ou de Rendimentos de Aposentadoria ou Pensão; 2. Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia
Grave ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional – Não Comprovação da
Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista, ou Reformado ou não comprovação da
retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos Isentos.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto. Resumidamente, entendeu a DRJ que a documentação acostada aos autos
faria prova de que perito judicial atestou a doença incapacitante do interessado nos autos do
processo judicial no 5042120-34.2018.4.047.7100, todavia, para o reconhecimento da isenção em
apreço, deveria ser apresentado laudo médico pericial emitido por profissional do serviço médico
oficial da União, Distrito Federal, Estados ou Municípios, nos termos do art. 30 da Lei no
9.250/1995.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:

1. O laudo pericial, o qual atesta a invalidez, foi emitido por perito escolhido pelo magistrado
da 25° vara federal de Porto Alegre no processo de acréscimo de 25% para
acompanhamento de aposentado por invalidez, denominado na jurisprudência de "grande
invalidez". O processo está cadastrado sob n° 5042120-34.2018.4.04.7100 e pode ser
consultado no sítio da justiça federal em www.ifrs.jus.br.
2. Com relação ao perito, observa-se que este foi escolhido por magistrado federal. Aquelas
pessoas que estão prestando serviço para a união, acabam exercendo função pública e são
revestidas como se servidores fossem.
3. O requerente realizou o mesmo procedimento de retificação da declaração de imposto de
renda do exercício de 2018, a fim de, ter a restituição completa do imposto de renda retido
na fonte.
4. A receita federal, num primeiro momento, lançou o imposto. Porém após a devida
impugnação, qual seja, a mesma que foi apresentada nos anos anteriores, CONFIRMOU A
RESTITUIÇÃO
COMPLETA,
TENDO
CONSIDERADO
OS
ARGUMENTOS
EXPOSTOS PELO REQUERENTE, QUAL SEJA, ALIENAÇÃO MENTAL GRAVE
ATESTADA POR LAUDO MÉDICO PERICIAL PRODUZIDO POR EXPERT
NOMEADO POR JUIZ FEDERAL.
5. NÃO PODE A RECEITA FEDERAL, PARA A MESMA SITUAÇÃO, CONSIDERAR
DUAS DECISÕES DIFERENTES. junta neste ato a confirmação da restituição do
exercício de 2018 o qual foi devidamente considerada.
6. Ressalta-se que o laudo médico pericial forneceu todos os elementos necessários para
confirmação da doença e demais dados, quais sejam: - Qualificação do portador da
doença; - Diagnóstico da moléstia com CID; - Data em que a pessoa é considerada
portadora de moléstia grave para os casos em que a constatação da doença é datada de
período anterior a emissão do laudo - Nome completo, assinatura, n° de inscrição no
Conselho Regional de Medicina (CRM).
7. Diante do exposto requer: a) O recebimento do presente recurso, por ser inteiramente
tempestivo; b) A manifestação quanto aos fundamentos de fato e de direito exposto na
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.439 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15249.720009/2019-13

peça vestibular; c) A total procedência do recurso para declarar totalmente isento de
imposto de renda o requerente, declarando nulo qualquer lançamento de imposto de renda
do exercício de 2015 ano calendário 2014. d) Após a procedência do recurso a restituição
do imposto de renda retido na fonte pessoa física exercício 2015 ano calendário 2014 com
a devida correção tributária legal.

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo
conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 06 e ss)
em nome do sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de
revisão da sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF),
em que foram apuradas as seguintes infrações:

1. Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício ou de Rendimentos de Aposentadoria ou Pensão, no valor de R$
44.264,14, conforme fl. 08;
2. Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre
Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em
Serviço ou por Moléstia Profissional – Não Comprovação da Moléstia ou sua
Condição de Aposentado, Pensionista, ou Reformado ou não comprovação da
retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos Isentos, no valor de
R$ 2.959,24, conforme fl. 09.

O recorrente insiste em sua tese de defesa, alegando, em síntese, que se
tratam de rendimentos isentos, sendo que o laudo médico apresentado foi
elaborado por perito judicial, nomeado por magistrado federal, tendo
fornecido todos os elementos necessários para confirmação da doença e
demais dados, quais sejam: - Qualificação do portador da doença; -
Diagnóstico da moléstia com CID; - Data em que a pessoa é considerada
portadora de moléstia grave para os casos em que a constatação da
doença é datada de período anterior a emissão do laudo - Nome
completo, assinatura, n° de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM).
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.439 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15249.720009/2019-13

Afirma, ainda, que a RFB, após a apresentação de impugnação em
relação aos anos anteriores, confirmou a restituição completa, tendo
considerado os argumentos expostos pelo requerente, qual seja, alienação
mental grave atestada por laudo médico pericial produzido por expert
nomeado por juiz federal, não podendo para a mesma situação considerar
duas decisões distintas.
A DRJ, por maioria de votos, entendeu que, apesar de ter sido
comprovado que os rendimentos lançados se referem a proventos de
aposentadoria, com vigência a partir de 28/06/2013, a documentação
acostada aos autos, pelo contribuinte, faria prova de que perito judicial
atestou a doença incapacitante do interessado nos autos do processo
judicial no 5042120-34.2018.4.047.7100, todavia, para o reconhecimento
da isenção em apreço, deveria ser apresentado laudo médico pericial
emitido por profissional do serviço médico oficial da União, Distrito
Federal, Estados ou Municípios, nos termos do art. 30 da Lei no
9.250/1995.
Pois bem. Antes de adentrar ao exame aprofundado da discussão posta,
necessário fazer uma breve explanação sobre a legislação pertinente à
matéria.
A isenção por moléstia grave encontra-se regulamentada pela Lei n°
7.713/1988, em seu artigo 6°, incisos XIV e XXI, com a redação dada
pela Lei n° 11.052/2004, nos termos abaixo:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;

A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o
reconhecimento de isenções, as disposições, sobre o assunto, trazidas
pela Lei n° 9.250, de 26/12/1995, in verbis:

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.439 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15249.720009/2019-13

Acerca do tema, o Decreto n° 3000/99 (RIR), em seu artigo 39, inciso
XXXIII, bem como o §4° do mesmo artigo, assim dispõe:

Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, §2o);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no
9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

Dessa forma, para gozo do benefício de isenção do imposto de renda da
pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem
ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, nos termos da Súmula 63 do CARF.
Feitas essas considerações sobre a legislação de regência que trata da
situação dos autos, bem como após a análise da documentação acostada
pelo contribuinte, passo a tratar dos pontos duvidosos, a fim de
solucionar a lide.
Pois bem. Inicialmente, cumpre pontuar que não há controvérsia a
respeito de que os rendimentos lançados se referem a proventos de
aposentadoria, com vigência a partir de 28/06/2013, tendo a decisão de
piso indeferido o pleito do contribuinte, sob o fundamento de que o laudo
médico apresentado não foi emitido por profissional do serviço médico
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.439 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15249.720009/2019-13

oficial da União, Distrito Federal, Estados ou Municípios, nos termos do
art. 30 da Lei no 9.250/1995.
Também cabe destacar que constam nos autos os seguintes documentos
que, a meu ver, são imprescindíveis para o exame da controvérsia posta:

(i) Carta de Concessão / Memória de Cálculo do Benefício (e-fl. 13),
constatando que foi concedida, ao sujeito passivo, aposentadoria por invalidez
previdenciária, requerida em 28/06/2013, com início de vigência a partir de
28/06/2013;
(ii) Laudo Médico Incapacidade (e-fls. 19 e ss), elaborado por Perito Médico
Judicial (Psiquiatra), constatando que o sujeito passivo é portador de doença
grave
(esquizofrenia
catatônica),
inclusive
com
necessidade
de
acompanhamento permanente de terceiros, com data provável de início em
02/04/2011;
(iii) Receituário Médico (e-fl. 23), atestando que o paciente apresenta quadro de
esquizofrenia catatônica – CID F 20.2), desde 2011, necessitando de
acompanhamento médico e medicação;
(iv) Acompanhamento processual e despacho proferido em 07/03/2019 (e-fls.
24 e ss), em procedimento especial de jurisdição voluntária, que nomeou Seloir
Caceres Leal, a curadora provisória de Felipe Caceres Kichalowski;
(v) Termo de compromisso de curador provisório (e-fls. 84 e ss);
(vi) Extrato IRPF 2018 (e-fls. 91 e ss).

No caso dos autos, tenho posicionamento divergente do manifestado pela
DRJ, eis que, deve ser considerado laudo pericial emitido por serviço
médico oficial o laudo de médico elaborado por perito designado pelo
juízo no curso de ação judicial. Isso porque, a manifestação do médico
perito no processo judicial não perde a natureza de manifestação de
serviço médico oficial, sendo uma forma excepcional de expedição de
documento do serviço médico do Estado e atende ao requisito imposto
pelo art. 30, da Lei n ° 9.250/95.
Sobre a interpretação literal, invocada pela DRJ, com base no art. 111, do
CTN, para negar a validade do laudo acostado aos autos, cabe invocar a
doutrina de Luciano Amaro:

Não obstante se preceitue a interpretação literal nas matérias assinaladas, não
pode o intérprete abandonar a preocupação com a exegese lógica, teleológica,
histórica e sistemática dos preceitos legais que versem as matérias em causa
(AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007).

É inegável, pois, a validade do Laudo emitido por Perito Judicial, por se
tratar de documento elaborado por representante do Estado nomeado por
Membro do Poder Judiciário. Logo preenchidos os requisitos legais
exigidos para fins de comprovação da doença, qual seja, o da presença de
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.439 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15249.720009/2019-13

Laudo médico emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.
Nesse sentido, tendo em vista que os rendimentos lançados se referem a
proventos de aposentadoria, com vigência a partir de 28/06/2013, sendo o
sujeito passivo portador de moléstia grave (CID F20.2 Esquizofrenia
Catatônica), com data provável de início da incapacidade a partir de
02/04/2011, tendo sido possível constatar que a incapacidade era
permanente a partir do ano-calendário de 2013, e sendo os rendimentos
oriundos do ano-calendário 2014 (exercício 2015), entendo perfeitamente
aplicável o art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 que estipula isenção de
imposto de renda à pessoa física portadora de doença grave que receba
proventos de aposentadoria ou reforma, motivo pelo qual, tais valores
não estão sujeitos ao imposto de renda.
Assim sendo e pela leitura dos dispositivos legais supra transcritos e da
análise dos documentos contidos no processo, firmo entendimento de que
o recorrente tem razão, já que não comprovou que preenchia todos os
requisitos necessários à isenção do imposto de renda sobre os
rendimentos percebidos, oriundos de sua aposentadoria, principalmente,
porque comprovou ser portador de uma das moléstias graves enumeradas
no inciso XIV do artigo 6o da Lei n.o 7.713, de 1988 e leis posteriores.
Dessa forma, entendo que não subsiste a infração acerca da “Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
ou de Rendimentos de Aposentadoria ou Pensão, no valor de R$
44.264,14”.
Também entendo que é improcedente a infração “Compensação Indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos Declarados
Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por
Moléstia Profissional – Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição
de Aposentado, Pensionista, ou Reformado ou não comprovação da
retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos Isentos, no
valor de R$ 2.959,24”, sobretudo por considerar que o sujeito passivo era
sim portador de moléstia grave, sendo os rendimentos oriundos de
aposentadoria. Ademais, sobre a não comprovação da retenção, o
documento de e-fl. 12, referente ao ano-calendário de 2014, emitido pelo
próprio Fundo do Regime Geral de Previdência Social – FRGPS, é
suficiente para atestar que o valor de R$ 2.728,59 diz respeito ao Imposto
Retido na Fonte, sendo que o restante, R$ 230,65, diz respeito ao
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte sobre 13° Salário, cuja tributação
é exclusiva.
Já em relação ao pedido de restituição, será determinado pela DRF de
origem por ocasião da execução do presente acórdão.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de restabelecer a declaração
do contribuinte.

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.439 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15249.720009/2019-13

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redator

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital